Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702009-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SANDRA HELENA SARAIVA PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (Brasil) S.A, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, no PJe 0757200-35.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face de SANDRA HELENA SARAIVA PEREIRA. O agravante informa que o PJe 0757200-35.2022.8.07.0016 foi ajuizado pela agravada e o Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao agravante a exclusão do nome da agravada de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa. Afirma que a decisão foge das razões estipuladas no Art. 300 do CPC. Requer, em sede de tutela recursal, que o prazo seja prorrogado para 90 dias, sem a incidência de multa diária. É o relatório. Decido. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão de deferimento de tutela antecipatória, nos termos dos incisos I, II e III do Art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20/2021. Vejamos: Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20/2021 Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I – que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III – não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Não está abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de deferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Turma: (Acórdão 1608367, 07130822220228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Intime-se. Após, arquive-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito